Tribunal: TJDFT
Processo: 0704646-27.2020.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704646-27.2020.8.07.0006 RECORRENTE: DARLAN PRADO DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. PRESCINDIBILIDADE NA ESPÉCIE. FOTOGRAFIAS ATESTANDO AS AGRESSÕES E CONFIRMANDO A VERSÃO DA VÍTIMA E DA INFORMANTE. DOLO EVIDENCIADO. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO OU DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO IMPROCEDENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal, no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher, por meio de conjunto probatório sólido e coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe. 2. A ausência de laudo pericial atestando as lesões corporais experimentadas pela vítima, no caso concreto, não justifica a absolvição do réu, máxime porque que tais lesões foram objeto de registro fotográfico e estão corroboradas pelos relatos da vítima e da informante. 3. Inviável a desclassificação da conduta delitiva imputada ao réu para a contravenção penal de vias de fato, uma vez que somente é autorizada a aplicação subsidiária do art. 21 da Lei de Contravenções Penais quando inexistir ofensa à integridade física da vítima, o que não é o caso dos autos. 4. Nos delitos cometidos em cenário de violência doméstica e familiar contra a mulher, comumente praticados no interior do lar ou às escondidas, a palavra da vítima apresenta especial relevância mormente quando em consonância com os demais elementos de prova. 5. Não há falar em violação ao art. 155 do Código de Processo Penal quando os elementos informativos e as declarações da vítima não foram utilizados de forma isolada, tampouco como prova única, para fundamentar o decreto condenatório, mas sim associados aos demais elementos de prova para formar a convicção do julgador. 6. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação aos artigos 158, 167 e 386, inciso VII, todos do CPP, aduzindo, em suma, ser imprescindível a perícia nos delitos que deixam vestígios, como no crime de lesão corporal em comento, acrescentando que não servem nem a prova testemunhal, ao argumento de ser contraditória, nem as fotografias tiradas na delegacia para a comprovação da materialidade delitiva. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 158, 167 e 386, inciso VII, todos do CPP. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017